Tribunal: CARF
Processo: 11516.723067/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.723067/2016-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO.
NULIDADE.
É nula a decisão de primeiro grau que não aprecia todas as alegações trazidas
pelo sujeito passivo em sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão proferida, determinando o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira
instância se manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 13/7/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 3/8/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- a GFIP teria sido entregue tempestivamente, conforme comprovariam
documentos já juntados aos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723067/2016-06
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.254 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723067/2016-06

- a decisão recorrida não se coaduna com as alegações apresentadas em sua
defesa, tendo tratado de questões não suscitadas por ela.
- caso a GFIP não tivesse sido entregue não teria sido possível a emissão da guia
de pagamento e recolhimento do FGTS.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em sua impugnação, o recorrente aduziu a entrega tempestiva da GFIP que gerou
a multa em discussão, tendo juntado documentos de fls.19/39.
Da leitura da decisão recorrida, confirma-se, como reclamado pelo recorrente, que
tal alegação não foi apreciada no julgamento.
A não apreciação da matéria representa preterição do direito de defesa bem como
supressão de instância.
Dessa feita, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular a
decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a
autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital